Tribunal: TJMT
Processo: 1033911-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033911-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (AGRAVANTE), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (AGRAVADO), JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - CPF: 234.934.378-20 (ADVOGADO), JUDERLY SOARES VARELLA JUNIOR - CPF: 696.802.569-87 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS EM DEFESA DE SEUS DIREITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, analisando os andamentos e impulsionamentos do processo não se vislumbra que a pretensão tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente, visto que a Exequente sempre compareceu nos Autos em defesa de seus direitos realizando inúmeros atos processuais voltados ao recebimento do crédito objeto da execução.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do Exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito, a par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor, ou seja, não resta demonstrada paralisação do feito decorrente de inércia da credora em promover atos processuais cujo ônus lhe competia pelo lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição que é de 3 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1033911-66-2024

AGRAVANTE:
MAURO ANTÔNIO BREDA

AGRAVADO:
AGROPECUÁRIA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Mauro Antônio Breda
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de cumprimento de sentença proposto pela Agravada, não acolheu arguição de prescrição intercorrente e abandono da causa pela Exequente, rejeitando Exceção de Pre-Executividade proposta pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese, que trata-se de
ação de execução ajuizada pela Agravada, visando à cobrança das Duplicatas Mercantis de números 035.908-1 e 035.909-1, no valor inicial de R$ 68.591,01 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e um centavo).

Verbera que ingressou com Exceção de pre executividade que foi rejeitada pelo Juízo
a quo,
cuja decisão merece ser reformada, tendo em vista que o Agravante demonstra abandono da causa pela Agravada, estando configurada, no caso, a prescrição intercorrente.

Sustenta que o prazo previsto no art. 485, inciso III, do CPC é peremptório e, uma vez ultrapassado, evidencia a inércia da parte, sendo que no presente caso,
ocorreu a paralisação do processo por 895 dias para cumprimento da decisão de 05/12/2009
(ID 40399516), 4 anos, 1 mês e 4 dias para cumprimento da decisão de 15/04/2013 (ID 40399516), além de 321 dias de arquivamento por solicitação da Agravada, somados a inúmeros decursos de prazos.

Verbera que neste contexto, a decisão agravada deve ser reformada para que seja reconhecido abandono da causa pela Agravada, extinguindo-se o feito nos termos do artigo art. 485, incisos II e III, combinado com o § 6o, do CPC, bem como declarar a prescrição intercorrente.

Assinala que entre a decisão de 05/12/2009 e seu efetivo cumprimento em 18/05/2012 os autos permaneceram por 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias paralisados por desídia da Agravada
, acrescentando que a Agravada sempre atuou deixando de cumprir atos processuais nos prazos assinalados.

Após relatar todo o andamento no qual busca caracterizar a inércia da Agravada em dar andamento ao processo, argumenta que esta apesar de devidamente intimada por diversas vezes para dar andamento ao processo manteve-se inerte, caracterizando a efetivação da prescrição intercorrente, visto que deixou de empreender esforços visando a penhora e expropriação de bens do Agravante.

Verbera que consoante esclarecido nos autos, da exceção de pré executividade, a Agravada, mesmo devidamente intimada por diversas vezes, manteve-se inerte, pois, não envidou esforços para a penhora e expropriação de bens do Agravante e mesmo sem aprofundar-se nos lapsos temporais o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante quanto a prescrição intercorrente,
quando ao longo de 18 anos a Agravada deixou de promover o impulso processual contabilizando inúmeros decursos de prazo.

Verbera que a prescrição no caso se efetiva em 03 (três) anos nos termos do art. 206, § 3°, VIII, do CPC para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições em lei especial no 5.474, de 18 de julho de 1968.

Assevera que a Agravada abandonou a causa por lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito, sendo aplicável a regra prevista no art. 485 do CPC, acrescentando ser flagrante a desídia da Agravada caracterizando abandono da causa.
Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento para que seja reformada a decisão agravada.

Nas contrarrazões a Agravada alega a inexistência de prescrição estando correta a decisão do Juízo, acrescentando que o executado omitiu fatos relevantes

de situações e movimentações processuais que, por si só, afastaria, liminarmente, qualquer alegação de prescrição intercorrente.

Argumenta que
e o Agravante ficou durante muitos anos sem advogado no processo, numa clara tentativa de desprezo pelo Judiciário, só veio a contratar um causídico quando viu que sua situação estava ficando cada vez mais complicada, inclusive, com chance real de perda de bem penhorado.

Assevera que
o Agravante teve que agir contratando advogado justamente por conta das investidas processuais e legais contra ele realizada pela Agravada, o que denota uma atividade constante em relação à movimentação processual.

Assinala ainda que não pode ser desprezado a

fraude à execução perpetrada pelo Executado-Agravante ao alienar bem móvel quando o processo já estava tramitando numa clara intenção de lesar seus credores, a blindar seu patrimônio, contudo, a trama foi descoberta e esta Exequente já informou ao Juízo
a quo
para que seja desfeito o negócio jurídico e o bem retorne ao poder do Agravante e possa, assim, ser destinado ao pagamento de parte da dívida deste processo.

Alega que devem ser desconsiderados argumentos omissos, mentirosos e descabidos tecidos pelo Agravante que, desde o início destes Autos demonstrou desconsideração ao trabalho da Justiça. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica dos autos de origem, a Agravada ingressou com execução de título extrajudicial, sendo que o Agravante propôs Exceção de pré executividade na qual, argumenta que o processo permaneceu paralisado por mais de
895 (oitocentos e noventa e cinco) dias para o cumprimento da decisão datada de 05/12/2009, lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente e abandono da causa, ensejando a extinção do feito.

Portanto, Constata-se da análise dos Autos que o Agravante se insurge com relação
a decisão que não reconheceu ocorrência de prescrição
, tendo o Juízo fundamentado que:

(...)“Analisando os autos, verifico que o fundamento da exceção pauta-se em suposta prescrição intercorrente e abandono da causa, sendo, portanto, possível sua análise. Com efeito, entendo que a pretensão da empresa exequente não foi atingida pela prescrição intercorrente, como alegado pelo executado.

Isso porque, desde a propositura da demanda, a exequente tem envidado todos os esforços necessários para satisfazer o crédito exequendo, embora sem sucesso. Ora, as eventuais paralisações que ocorreram no processo se deram em virtude de questões que incumbiam à máquina judiciária, como a intimação para recolhimento de diligências visando o cumprimento de mandado judicial, além da dificuldade de localizar bens passíveis de satisfação da dívida executada.

Esses fatos, portanto, não configuram a prescrição intercorrente.

Ademais, a exequente atendeu às determinações deste juízo, visando à satisfação do crédito exequendo, nunca ultrapassando o prazo de 03 anos para se manifestar nos autos.

Além disso, o prazo transcorrido desde a propositura da demanda tem como causa preponderante os mecanismos próprios da justiça e, especialmente, a ausência de localização de bens passíveis de penhora do executado.

Embora o processo tenha tramitado de forma inconstante, entendo que a demora na tramitação não pode ser atribuída à parte exequente, uma vez que não houve qualquer conduta desidiosa da sua parte no cumprimento das determinações judiciais.

A exequente sempre atendeu às ordens judiciais e diligenciou para o andamento regular do processo. Além disso, a paralisação dos autos em determinadas ocasiões não foi superior ao prazo prescricional previsto para a hipótese em questão”.(...)

Cumpre anotar que a execução está aparelhada

em Duplicatas Mercantis, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos.
(Artigo 18, Inciso l da Lei 6.458 de 1/11/1977)

O instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo
, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelo Agravante e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente, ou seja, não houve paralisação do feito pelo prazo de 03 (três) anos que é o da prescrição do título, tampouco
,
há que se falar em inércia da Agravada visto que esta sempre peticionou nos Autos e eventual demora no encerramento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Embora o Agravante tenha sustentado que a Agravada teria permanecido inerte desde 2009, porém, essa assertiva não corresponde a realidade que se verifica no processo de origem com relação ao andamento do feito
senão vejamos:

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Instituição Financeira

ingressou com a ação de execução em 09/03/2006
por meio da qual, buscou o recebimento de R$ 61.962,00 (sessenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais), representada por duplicatas mercantis n. 035908 no valor de R$ 43,944 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e quatro reais) e n. 035909 no valor de R$ 18.018 (dezoito mil e dezoito reais).

Constata-se que o despacho para citação ocorreu em 10/03/2006, expedindo-se mandado em 22/03/2006, depósito de diligencia em 22/05/2006,
citação efetivada em 03/07/2006.

Verifica-se que houve a penhora de um caminhão Volkswagwm placa JYX 9994

e intimação do executado sobre a penhora em 05/07/2006.
Consta petição da exeqüente em
30/07/2006
, sendo que o Executado apresentou exceção de pré executividade em 10/07/2006, suscitando inexigibilidade do título, 18/08/2006, manifestação da Exequente, setembro 2006 petição desta,
22/02/2007
petição da Exequente para remoção do caminhão penhorado e mudança de fiel depositário, 21/05/2007 despacho do Juízo,
24/09/2007
petição do Executado, 06/11/2007 petição da Exequente novamente pleiteando a remoção do caminhão penhorado.

Consta em 27/02/2008 despacho, 16/02/2008 despacho justificando acumulo de serviço, 05/11/2009 intimação da Exequente para regular andamento do feito,
09/06/2010
petição requerendo substituição de patrono e juntada certidão de óbito do patrono anterior, 11/11/2009 sentença proferida na ação declaratória ajuizada pelo Executado, 15/10/2010 traslado para este feito,
05/11/2011
petição da Exequente, 04/04/2012 despacho,
18/05/2012
petição da Exequente de substabelecimento, 11/06/2012 despacho, 15/03/2013 indeferimento pedido de remoção do bem penhorado, 18/07/2013 petição da Exequente.

Constata-se em 08/07/2014 despacho, 12/09/2014 mandado de avaliação, 26/08/2015 certidão de impulsionamento intimação da autora/Exequente para depósito de diligência, 19/10/2015 certidão intimação, 25/11/2015 intimação da Exequente para requerer o que de direito,
24/05/2016
petição da Exequente pleiteando arresto do caminhão e como medida subsidiária penhora
on line
, 07/07/2016 despacho mantendo decisão anterior de indeferimento da remição, 08/07/2016 intimação para depósito valor de diligencia,
13/09/2016
petição da Exequente referente a deposito e juntada de planilha do débito atualizado além de requerimento de pesquisa Bacenjud, 09/10/2016 despacho, 11/10/2016 certidão impulsionamento para intimação para recolher diligencia, 15/03/2017 intimação para requerer o que de direito,
19/05/2017
manifestação da Exequente requerendo avaliação do bem penhorado além de bloqueio Bacenjud, 02/07/2017 mandado de avaliação, 19/10/2017 certidão de impossibilidade de localizar o bem.

Constata-se em 20/10/2017 intimação para manifestação da Exequente,
23/10/2017
petição da Exequente, apresentando valor atualizado e pleiteando adjudicação do caminhão já penhorado, 18/12/2017 despacho recesso, 31/01/2018 despacho, 31/07/2018 certidão intimação da Exequente,
22/08/2018
petição da Exequente requerendo bloqueio CNH e pesquisas bacenjund, e adjudicação do bem já penhorado, 05/10/2018 despacho não acolhendo bloqueio CNH, 25/01/2019 certidão de intimação,
08/03/2019 petição da Exequente
apresentando valor atualizado e novamente pleiteando adjudicação do caminhão penhorado, 29/04/2019 despacho para manifestação sobre avaliação, 02/07/2019 despacho, 15/10/2019 despacho deferindo adjudicação do caminhão, 16/03/2020 certidão de intimação para a autora retirar o auto de adjudicação, 06/10/2020 despacho para manifestação sobre processo eletrônico, 22/10/2020 certidão de decurso de prazo, 12/07/2021 despacho para andamento do feito, 05/11/2021 anulação do auto de adjudicação por constar veículo diverso por equívoco,
19/07/2021 petição da Exequente

de retificação do Auto de Adjudicação,
16/03/2022
petição da Exequente apresentando comprovante pagamento diligência.

Verifica-se em 10/05/2022 intimação da Exequente acerca de diligencia, 20/05/2022 certidão ausência manifestação, 24/06/2022 despacho para dar andamento ao feito,
01/07/2022
petição da Exequente, 02/08/2022 deferimento de consulta Renajud, 16/08/2022 mandado de ordem de entrega de bem adjudicado, 30/08/2022 certidão impossibilidade de cumprimento de diligencia,
31/08/2022
pedido de sobrestamento do feito.

15/09/2022 suspensão do feito, 14/07/2023 intimação da Exequente decorrido o prazo de 180 dias de suspensão,
18/07/2023
petição da Exequente pesquisa Infojud, Sisbajud e Renajud, 28/03/2023 despacho para juntada do debito atualizado,
26/10/2023
petição apresentando cálculo atualizado, 06/12/2023 decisão, ocorrendo constrição de R$ 261,20 e intimação para a Exequente se manifestar, 23/01/2024 certidão de correição, intimação 15/02/2024, manifestação
22/02/2024
, decisão 17/04/2024, 22/04/2024 petição do Executado apresentando Exceção de pré executividade 19/06/2024 despacho contrarrazões em
21/06/2024
, decisão 31/10/2024.

Neste contexto, a alegação de desídia da Exequente e que esta não promoveu atos visando a finalização do processo não corresponde a realidade, considerando que o processo tramitou regularmente com a realização de inúmeros atos processuais, tendo Agravada sempre comparecido aos Autos peticionando

na defesa de seus interesses.

No caso em análise necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação em 2006
não há falar em inércia da Exequente, tendo em vista que esta sempre peticionou nos autos,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto, o feito não ficou paralisado em razão de pratica de ato que dependia da atuação da Exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

No caso, como já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia da Agravada por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
não se constata a desídia desta em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessada e diligente.

Diante do quadro retratado nos Autos
nego provimento Agravo de Instrumento
, vez que não resta demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC concernente a plausibilidade do direito e a possibilidade de prejuízo ao Agravante e mantenho, de consequência, a decisão agravada em seus termos posto que não efetivada a prescrição intercorrente no presente caso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024